Tribunal: TJDFT
Processo: 0729842-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. TUTELA DE EVIDÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. PAGAMENTO ALUGUEL MENSAL. POSSIBILIDADE. PREJUÍZO PRESUMIDO. TEMA 996 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. PEDIDO DEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, desde que verificada alguma das hipóteses previstas nos incisos do art. 311 do Código de Processo Civil.
2. Ao julgar o Recurso Especial n° 1729593, sob a sistemática dos recursos repetitivos - Tema 996 -, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese acerca da presunção de prejuízo no caso de descumprimento do prazo para entrega do imóvel, ensejando o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal.
3. A obrigação de indenizar o adquirente da unidade residencial decorre do prejuízo presumido em razão da impossibilidade de fruição do bem.
4. Estando o direito da parte demonstrada documentalmente, assim como em tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, possível o deferimento da tutela de evidência, nos termos do art. 311, II, do Código de Processo Civil, para o fim de determinar o depósito judicial dos valores correspondentes aos gastos mensais com aluguel.
5. Recurso conhecido e provido.